Tribunal: TJDFT
Processo: 0709837-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0709837-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSMAR SOARES DOS ANJOS, GLEIDE MARIA DA SILVA SOARES AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, IZENELSON GOMES MENDES, ROBERTO VILAS BOAS DE ANDRADE, RAFAEL DE SOUZA GODINHO D E S P A C H O Intime-se a parte agravante a se manifestar acerca da perda do interesse recursal aventada ao ID 73579498, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator